Tribunal: TJDFT
Processo: 0714601-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714601-92.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIANA DELAZERI RAMELLA, LETICIA COUTINHO GONCALVES, YAH! MAKEUP LTDA APELADO: LETICIA COUTINHO GONCALVES, YAH! MAKEUP LTDA, JULIANA DELAZERI RAMELLA D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a parte embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 3 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator